Tribunal: TJSP
Processo: 2283812-82.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão agravada que deferiu tutela provisória para o fim de determinar o custeio imediato dos exames e cirurgia necessários para o tratamento da autora. Negativa de cobertura sob o argumento de que não decorrido o prazo de carência e cobertura parcial temporária para tratamento de doença preexistente. Autora diagnosticada com carcinoma

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão agravada que deferiu tutela provisória para o fim de determinar o custeio imediato dos exames e cirurgia necessários para o tratamento da autora. Negativa de cobertura sob o argumento de que não decorrido o prazo de carência e cobertura parcial temporária para tratamento de doença preexistente. Autora diagnosticada com carcinoma um ano após a adesão ao plano de saúde. Relatório médico que aponta, em princípio, ausência de recorrência do câncer anterior, tratado no ano de 2009, e sim de um novo diagnóstico. Situação emergencial que não se submete à restrição temporal. Cobertura, em princípio, devida. Decisão mantida. Recurso desprovido.